Tribunal: TJBA
Processo: 0302267-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302267-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIETA SIDRONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
RAISA SCHREIBER DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de anulação de auto de infração ajuizada por José Amarildo Matos da Silva, tornando definitiva a liminar e anulando o Auto de Infração nº 90921, lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, por suposta prestação irregular de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

2. A questão em discussão consiste em definir se o auto de infração lavrado pela AGERBA contra o proprietário de veículo particular (FIAT PALIO, placa NZP-9305/BA) deve ser anulado ante a ausência de comprovação dos elementos constitutivos da infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos tem natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada por prova em sentido contrário, especialmente quando o ato não preenche os requisitos de validade ou extrapola os limites de competência do agente público.

4. O art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 tipifica infração consistente na prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em linhas não abrangidas pela concessão ou permissão, de modo que a configuração da infração exige a comprovação da atividade típica de transporte público coletivo, com itinerário, passageiros identificados e contraprestação.

5. O procedimento administrativo acostado aos autos revela que o auto de infração não consigna identificação dos passageiros, itinerário da viagem, origem e destino, nem evidência de contraprestação econômica, limitando-se a registrar que o veículo foi encontrado em circulação na BR-101, em Itajuípe, circunstância que, por si só, não configura a infração descrita na norma.

6. O veículo autuado (FIAT PALIO, categoria aluguel, com capacidade para até cinco passageiros) é incompatível com a tipificação do art. 40 da Lei nº 11.378/2009, que regulamenta o transporte coletivo intermunicipal realizado por ônibus ou microônibus, com lotação mínima de doze lugares nas hipóteses do subsistema complementar (art. 15, §4º, da mesma lei).

7. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não ofende o princípio da separação dos poderes; ao contrário, constitui garantia constitucional, sendo vedado ao Judiciário apenas substituir o mérito discricionário, e não verificar a conformidade do ato com o ordenamento jurídico.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001513-78.2024.8.05.0269, em que figuram como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA e como apelado JOSÉ AMARILDO MATOS DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.